Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-62.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 319 CPC. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NULIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial objeto da ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a autora não teria cumprido a determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação da qualificação dos réus, nem recolhido as custas processuais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a ausência de qualificação dos réus, sob a alegada impossibilidade de fazê-lo, por se tratar de ocupação irregular da área vindicada, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
I. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vedação à decisão surpresa objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos.
4. No caso dos autos, verifica-se que a sentença de indeferimento da petição inicial foi proferida sem qualquer manifestação anterior do MM. Juiz acerca da petição da autora que cumpriu a determinação de emenda à inicial.
5. O d. Juízo sentenciante também se utilizou, para indeferimento da petição inicial, do fundamento de que a parte autora não recolheu as custas processuais, porém não lhe oportunizou, de igual modo, qualquer prazo para pagamento do respectivo encargo.
II. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 2. O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973262, 0717402-60.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, DJe de 17/03/2025; Acórdão 1902880, 0703182-23.2024.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 19/08/2024.